Tribunal: TJES
Processo: 5006286-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006286-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA

IMPETRADO: 4ª Vara Criminal de Linhares

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CÁRCERE PRIVADO PARA FINS LIBIDINOSOS
.
PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1.
Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Linhares/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do processo Nº 0003615-06.2023.8.08.0030, para apurar a suposta prática do crime previsto no artigo 148, §1º, Inciso I e III, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da inexistência de requisitos autorizadores para a manutenção de prisão cautelar, bem como alega excesso de prazo na citação do paciente.

Consta do caderno processual foi preso em 29 de novembro de 2023 para apurar a suposta prática do crime previsto no artigo 148, §1º, Inciso I e III, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06.

Conforme narra o APFD, o paciente PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA (companheiro) e o autuado MARCELO ANDRE MENDES FERREIRA (dono do imóvel) mantinham a vítima D. O. D. S. em situação de cárcere privado com fins libidinosos.

Senão Vejamos:

“Consta do procedimento investigativo que no dia 29 de novembro de 2023, na Av. Nogueira da Gama, Centro, nesta Cidade e Comarca, os indiciados Marcelo André Mendes Ferreira e Paulo Roberto da Silva Oliveira privaram a vítima Daniela Oliveira da Silva de sua liberdade mediante cárcere privado para fins libidinosos. Analisando o caso concreto, verificamos que o indiciado Paulo Roberto e a vítima Daniela Oliveira da Silva mantém relacionamento amoroso por aproximadamente 03 (três) anos e que esta manifestou o desejo de terminar a relação, razão pela qual ele privou a liberdade da mesma, trancando-a no quarto pelo período de 20 (vinte) dias para evitar o término do relacionamento, mantendo relações sexuais durante esse tempo, fato esse que era do conhecimento do indiciado Marcelo André Mendes Ferreira, uma vez que era proprietário do imóvel onde houve a restrição da liberdade da vítima, já que alugava um quarto para o outro indiciado.”

Ao contrário do sustentado pela defesa do acautelado, a prisão preventiva foi decretada de forma suficientemente fundamentada, diante da existência de provas da materialidade e indícios de autoria, bem como em razão da gravidade concreta do delito.

Nesse sentido, seguem trechos da decisão do douto Magistrado
a quo
em que recebe a denúncia e mantém a prisão preventiva do acautelado (id 39487426):

[...] Com efeito, o art. 313, inciso I, do CPP, possibilita a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Assim, no caso em tela, observo que ao acusado PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA está sendo atribuída a prática do crime tipificado no art. 148, §1º, incisos I e III, do Código Penal, cuja pena máxima ultrapassa o patamar exigido pelo dispositivo processual.

[...]

No caso em questão, a prisão preventiva se mostra necessária como medida de
garantia da ordem pública
, pois as peças informativas até então disponíveis demonstram que o delito atribuído ao denunciado evidencia algumas circunstâncias que merecem, ainda que se tratando de um momento limiar da persecução criminal, serem ressaltadas, porquanto apontam, em tese, no sentido da
gravidade concreta da ação delituosa
e realçam a
periculosidade do agente
, a saber:

I – inicialmente, salta aos olhos que ao acusado
PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
está sendo atribuída a prática de crime de sequestro e cárcere privado contra sua ex-companheira DANIELA OLIVEIRA DA SILVA, com quem se relacionou durante três anos, sendo que,
por não aceitar o fim do relacionamento
, teria mantido a vítima em
cárcere privado por mais de vinte dias
;

II – extrai-se, ainda, que a vítima, em tese,
só se alimentava quando o denunciado levava comida, já que não havia alimento no local, sequer água potável
;

III – observa-se, ainda, que, o quarto em que a vítima foi mantida em cárcere era um cômodo alugado, de propriedade da pessoa de MARCELO ANDRÉ MENDES FERREIRA.

[...]

Finalmente, no que tange à alegação de excesso de prazo para a citação verifico que, conforme certidão do ID 44973486 dos autos de origem, o mandado de citação do paciente foi cumprido no dia 16 de junho de 2024, encontrando-se o feito concluso para designação de audiência.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Por esses elementos, entendo que no presente caso afasta-se a coação ilegal apontada, eis que, além de presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, também, não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.